Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732660-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VICENTE CARDOSO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. C. PERES ENGENHARIA LTDA (demandante), contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de VICENTE CARDOSO DA SILVA NETO, processo n. 0700062-92.2021.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de consulta MT/RAIS para verificar se o Executado detém vínculo com alguma empresa. Eis a r. decisão agravada (ID 203356916 da origem): "Pugna a parte pela consulta MT/RAIS para verificar se o Executado detém vínculo com alguma empresa. Anoto, todavia, que no âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passiveis de penhora, inclusive no tocante à busca de eventual vínculo empregatício. INDEFIRO, pois, o pedido de ID 203195778" (ID 203356916). Inconformado, o exequente recorre. Verbera que se trata de um “exaustivo” processo, o qual se perpetua há quatro anos e que a agravante-exequente já teria se utilizado de todos os meios possíveis para que pudesse satisfazer seu crédito perante o Agravado, porém, todas as tentativas foram infrutíferas, razão pela qual este E. TJDFT entendeu pela razoabilidade da penhora de 10% dos valores remuneratórios (salário) líquidos do Agravado. Veicula que a r. decisão agravada seria contrária ao princípio da cooperação e a mais abalizada e recente jurisprudência sobre o tema segundo a qual assenta-se a possibilidade de o Poder Judiciário deferir os pedidos realizados pelo exequente com o escopo de localizar bens do Executado, principalmente quando tais pedidos não podem ser viabilizados por atos próprios do particular, como é o caso de localizar eventual empregador do devedor. Partindo dessa premissa, salienta que o entendimento jurisprudencial já teria se consolidado acerca da admissão da consulta de vínculo empregatício junto ao sistema INFOSEG na modalidade MTE/RAIS, que foi justamente o pedido realizado pelo agravante-exequente e indeferido pela r. decisão recorrida. Neste momento, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (e/ou o efeito suspensivo) inaudita altera pars, para que seja determinado, ao Juízo de origem, que realize, de imediato, a busca no sistema INFOSEG na modalidade MTRAIS para verificar se o Agravado detém vínculo laboral. Preparo ao ID 62575910. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em sede prelibatória de análise, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a agravante-exequente não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Em suma, pretende a agravante-exequente seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se a busca no sistema INFOSEG na modalidade MTRAIS para verificar se o Agravado detém vínculo laboral. Ocorre que, no caso dos autos, não se constata o perigo de dano necessário para a concessão da medida liminar, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Ademais, em consulta ao andamento do processo na origem, constato que, no último dia 28/07/2024, após o proferimento da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim decidiu “...diante da ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 178700014” (ID 205381214). Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado-executado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator